Tribunal: TJDFT
Processo: 0061536-96.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0061536-96.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: JOSE FERNANDES DANTAS DESPACHO Diante da ausência de manifestação dos patronos dos recorridos acerca do despacho de ID no 32300544, mantenha-se os recursos constitucionais sobrestados, consoante decisão de ID no 12109015. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007